Tribunal: TJDFT
Processo: 0728669-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728669-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA DE CASTRO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Rosângela de Castro Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 162936122 do processo n. 0719204-94.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva iniciado contra o Distrito Federal, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo devedor para declarar a limitação temporal ao débito executado, contando a partir da data de impetração do mandado de segurança, em 28/4/1997, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do saldo credor, a fim de verificar a ocorrência de excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 49062256), a agravante argumenta ter sido fixado no dispositivo da sentença proferida nos autos do mandado de segurança o dever de ressarcimento das parcelas relativas ao auxílio-alimentação desde a data da indevida supressão, até a data do efetivo restabelecimento. Destaca que tal comando judicial não sofreu alteração em grau recursal, diversamente do que afirma o Juízo a quo. Entende ser devido o ressarcimento da mencionada parcela salarial desde o mês de janeiro de 1996, até o mês de abril de 2002. Ressalta que a tese de limitação temporal para ressarcimento da verba à data da impetração do mandado de segurança já teria sido rechaçada em outros processos. Acosta precedentes. Aduz que a manutenção do entendimento exarado pelo Juízo de origem implicaria em violação à coisa julgada. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer o direito ao crédito referente ao período integral pleiteado, a contar de janeiro de 1996, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando o pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 49062258 e 49062909). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se, na origem, de liquidação individual de sentença coletiva proposta por Tania Aparecida Fonseca. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/94. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 11/3/2020. No Juízo a quo, foi proferida decisão acolhendo parcialmente a impugnação apresentada pelo devedor, notadamente para aplicar limitação temporal ao período do crédito vindicado pela exequente, a contar da data da impetração do mandado de segurança e não da data da efetiva supressão da verba alimentar. Consigne-se excerto de interesse da r. decisão agravada, in verbis: (...) Quanto ao período cobrado, sustenta o réu que o termo final deve corresponder àquele constante do título executivo. Os autores, por sua vez, afirmam que deve corresponder à data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A razão assiste ao réu, pois verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28/4/1997. Dessa forma, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. Assim, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença (20/12/2022); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, 3) a limitação temporal a 28/04/1997, conforme decisões acima referidas. (...). Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos da agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, os valores executados se referem a verbas de auxílio alimentação dos anos de 1996 e 1997, que foram indevidamente suprimidas pelo ente distrital. Em razão do transcurso de mais de 2 (duas) décadas, não se verifica urgência no pedido da credora. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Ademais, não há risco de insolvência do Distrito Federal, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores à exequente em momento posterior, o que pode ser feito em requisitório complementar. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora